Tribunal: TJMT
Processo: 1019633-34.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019633-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Honorários Advocatícios, Custas, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[INSTITUTO SBX - CNPJ: 12.010.254/0001-70 (APELADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), THIAGO DOS SANTOS CARVALHO FERREIRA - CPF: 709.714.551-04 (APELADO), AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA GC LTDA - EPP - CNPJ: 23.718.215/0001-48 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), FERREIRA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 09.082.380/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1019633-34.2024.8.11.0041.

APELANTE: AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA GC LTDA – EPP
.

APELADO: INSTITUTO SBX.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONCORDÂNCIA DO EMBARGADO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 338 DO CPC –
QUANTUM

MINORADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que o embargado concordou com a ilegitimidade passiva, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 3% a 5% do valor da causa, nos termos do art. 388 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1019633-34.2024.8.11.0041.

APELANTE: AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA GC LTDA – EPP
.

APELADO: INSTITUTO SBX.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA GC LTDA –EPP
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução de no 1019633-34.2024.8.11.0041 ajuizada por
INSTITUTO SBX,
julgou procedente os pedidos iniciais para excluir a embargante da execução de no 1009885-75.2024.8.11.0041, além da condenação da embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de Id. 264215762, a parte apelante sustenta a ausência de resistência à pretensão autoral, razão pela qual não deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id. 264215766
, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da questão recai em analisar o acerto da sentença no que concerne a condenação do embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o apelado ao ser citado nos autos da Ação de Execução de no
1009885-75.2024.8.11.0041, interpôs o presente Embargos à Execução, alegando sua ilegitimidade passiva.

O embargado, ora apelante, concordou com sua ilegitimidade, ao fundamento de erro escusável ao qualificar a parte com o CNPJ incorreto.

Assim, no presente caso, verifica-se ser aplicável o art. 338 do CPC,
in verbis:

"Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o.

Assim, entendo pelo parcial provimento do apelo para fixar os honorários em 5% sobre o valor da causa.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas parra diminuir o
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 388 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025